Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e não recolhimento da sobra de
campanha. O recorrente alega a regularidade das despesas com material gráfico
e
gastos
com
pessoal,
comprovada
por
documentação
juntada
extemporaneamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação tardia de
documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a sentença,
enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas, especialmente
quando se trata de despesas pagas com recursos do FEFC e sobra de campanha
não
recolhida; (ii)
verificar
se
a
documentação
apresentada
comprova
a
regularidade das despesas com material gráfico e gastos com pessoal, afastando
a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44756020 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
3. A apresentação tardia de documentos em processo de prestação de contas
eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração para fins de aprovação
das contas, salvo se houver determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da documentação para
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A juntada extemporânea de documentos, após a sentença, só se justifica
quando se trata de documentos novos, o que não é o caso, já que as notas fiscais
e contrato de prestação de serviço, referentes às despesas apontadas, trazem
datas anteriores à prestação de contas final.
5. Há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período contemporâneo à
campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de período
anterior à prestação de contas final, não foram apresentados inicialmente, não
havendo, nos autos, exposição de motivos ou justificativa plausível para a
omissão ou para a inc

Inteiro teor:
Num. 44756020 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.582
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600537-
71.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: VOLNEI BORTOLUZZI
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
DOCUMENTO
INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA DOS GASTOS.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
VALOR
EXPRESSIVO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, com determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se a juntada de documentos, mais de 50 dias após a intimação, é apta
a afastar a irregularidade nos gastos com pessoal custeados com FEFC e a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II.II. Definir se a irregularidade constatada, no valor de R$ 1.500,00, que
representa
42,28%
da
movimentação
financeira
de
campanha,
autoriza
a
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44756020 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação de gastos eleitorais com pessoal deve ser feita de maneira
idônea, nos termos dos artigos 35, § 12 e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III.II. A apresentação de contrato mais de 50 dias após a intimação não é
suficiente para afastar a irregularidade devido à preclusão, conforme a
jurisprudência do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
III.III. Embora os documentos apresentados fora do prazo possam, em caráter
excepcional, ser considerados para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, é imprescindível que sejam idôneos e comprovem
a despesa, característica que não se verificou na espécie.
III.IV. A irregularidade constatada perfaz o montante de R$
1.500,00,
correspondente a 44,28% da movimentação de campanha, o que extrapola os
limites impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte,
para aprovação das contas com ressalvas, consubstanciando-se hipótese de
desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016;
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060293894,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2024;
TRE-PR, RE nº 060013822, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 24/06/2025;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060025597, Rel.(a) Des. Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 22/07/2025;
TRE-PR, RE nº 060028620, Rel. Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE
26/08/2025.

Num. 44756020 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
V.II. Legislação:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, parágrafos 6º e 11, 58,
II e 69, §1º; Lei nº 9.504/1997, art. 26. Código de Processo Civil, arts. 216, 224 e
1.026.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Volnei Bortoluzzi, candidato ao cargo de
vereador de Itaperuçu, contra a sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de
Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024,
por considerar irregulares os gastos com pessoal custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, razão
pela qual se determinou o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) após a prolação da sentença foram
opostos embargos de declaração e juntados novos documentos, que são aptos a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário; b) é firme a jurisprudência desta egrégia
Corte Regional
no sentido
de
admitir
a
juntada
extemporânea de documentos em sede de prestação de contas, quando destinada
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da União. Requereu, assim, a
reforma da sentença, para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional (ID 44704729).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso,
em razão da intempestividade, e por seu desprovimento, para manter a desaprovação
das contas e a determinação de recolhimento no valor de R$ 1.500,00, ao argumento
de não comprovação consistente dos gastos custeados com verba pública (ID
44721146).
É o relatório.
VOTO

Num. 44756020 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O prazo para interposição de recurso em face de sentença que julga as contas é de 3
(três) dias, conforme dispõe o artigo 85 da Resolução TSE nº 23.607/2019
Considerada a oposição de embargos de declaração, conhecidos no juízo a quo (art.
1.026 do CPC), a intimação que baliza a tempestividade recursal ocorreu por
publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJE n. 155, no dia 13 de agosto de 2025
(ID 44704728).
Dessa forma, excluído o dia do começo1, o prazo de 3 dias iniciou-se em 14 de agosto
de 2025, quinta-feira, findando-se no dia 18 de agosto de 2025, segunda-feira, a teor
dos arts. 216 e 224, §1º do CPC.
O recurso, portanto, foi interposto, tempestivamente, no último dia do prazo (ID
44704729).
Assim, porque presentes também os demais pressupostos de admissibilidade,
conhece-se do recurso interposto.
II.II. DAS DESPESAS COM PESSOAL SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas do
recorrente, com a determinação de devolução de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional,
por constatar a ocorrência de irregularidades na comprovação de despesas com
pessoal (ID 44704717).
A propósito dos gastos com contratação de pessoal, o art. 35, § 12º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas

Num. 44756020 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Sobre o custeio dos gastos efetuados especificamente com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o art. 53, inciso II, alínea c,
e o art. 60, § 1º e § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

Num. 44756020 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o
caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o
local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado,
não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação. Assim, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
Instado a sanar a falha de comprovação de gastos com pessoal, o prestador
apresentou o documento ID 44704715 apenas em 3-7-2025, mais de 50 dias após a
certificação de intimação para tanto (ID 44704703 e 44704706). A juntada se deu
antes da prolação da sentença.
Posteriormente, quando da oposição de embargos de declaração contra a respeitável
sentença, em 1-8-2025, juntou aos autos também outro documento, com a mesma
data pretérita, 18-9-2024, do mesmo modo referente à indicada contratação de
Leandro Machado (ID 44704724).
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos como o dos autos em que as diligências determinadas pela
Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado.
Observe-se:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado
a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.

Num. 44756020 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
De todo modo, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de
irregularidades que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo,
pois a preclusão impede que as falhas sejam afastadas.
Ademais, como se trata de contrato de prestação de serviços com data pretérita ao
julgamento do feito em primeiro grau, sequer se pode classificar o documento como
novo, a autorizar o afastamento da irregularidade constatada, ainda que nas razões
recursais se pretenda assim se classificar o dito contrato de prestação de serviços.
Sabe-se que os documentos apresentados a destempo, desde que idôneos, podem
ser apreciados para fins de afastar determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, evitando-se o enriquecimento ilícito da União.
Neste sentido é o entendimento desta egrégia Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
APÓS
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2024, ante a não apresentação dos extratos das contas
bancárias utilizadas para o trânsito dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e de Outros Recursos.
2. O partido recorrente alega que os extratos bancários foram encaminhados,
mas não foram recebidos em virtude de falha técnica interna do próprio SPCE,
razão pela qual devem ser conhecidos, requerendo a aprovação das contas
prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados
pelo recorrente após a prolação da sentença podem ser considerados para a
análise da prestação de contas, considerando a alegação de falha no sistema
SPCE e a ausência de determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência do TRE-PR, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
5. No caso em apreço, não houve determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, não sendo hipótese de se afastar os efeitos da preclusão.

Num. 44756020 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
6. A alegação do recorrente de que os extratos bancários não foram
tempestivamente encaminhados em razão de falha no SPCE não encontra eco
nos elementos constantes dos autos, uma vez que a parte não cumpriu a tempo e
modo as diligências que lhe foram determinadas pela Justiça Eleitoral.
7. A ausência de comprovação de circunstância excepcional que tenha obstado
a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
impedindo o conhecimento dos documentos extemporaneamente apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos em processo de
prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração
para fins de aprovação das contas, salvo se houver determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se admite o
conhecimento da documentação para evitar o enriquecimento sem causa do
poder público. 2. A alegação de falha no sistema SPCE para justificar a não
apresentação tempestiva dos documentos deve ser comprovada, sob pena de
não afastar a preclusão.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060013822, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 24/06/2025.
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e não recolhimento da sobra de
campanha. O recorrente alega a regularidade das despesas com material gráfico
e gastos com pessoal, comprovada por documentação juntada extemporaneamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação tardia de
documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a sentença,
enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas, especialmente
quando se trata de despesas pagas com recursos do FEFC e sobra de campanha
não
recolhida; (ii)
verificar
se
a
documentação
apresentada
comprova
a
regularidade das despesas com material gráfico e gastos com pessoal, afastando
a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44756020 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
3. A apresentação tardia de documentos em processo de prestação de contas
eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração para fins de aprovação
das contas, salvo se houver determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da documentação para
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A juntada extemporânea de documentos, após a sentença, só se justifica
quando se trata de documentos novos, o que não é o caso, já que as notas fiscais
e contrato de prestação de serviço, referentes às despesas apontadas, trazem
datas anteriores à prestação de contas final.
5. Há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período contemporâneo à
campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de período
anterior à prestação de contas final, não foram apresentados inicialmente, não
havendo, nos autos, exposição de motivos ou justificativa plausível para a
omissão ou para a inclusão tardia na prestação de contas, ocorrida somente após
a sentença de desaprovação.
6. Há inconsistências nos documentos juntados, de forma que o prestador não
se desincumbiu do ônus de comprovar a realização das despesas, como a
contratação de pessoal para a campanha e a aquisição de material impresso. Há,
portanto, dúvidas razoáveis quanto à utilização dos recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
7. Não há nos autos prova do recolhimento da sobra de campanha, razão pela
qual o recolhimento deste valor também é devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos em processo de
prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração
para fins de aprovação das contas, salvo para evitar enriquecimento sem causa
do poder público, desde que se trate de documentos novos. 2. A ausência de
comprovação da regularidade das despesas com recursos do FEFC e o não
recolhimento da sobra de campanha ensejam a manutenção da desaprovação
das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38, I; art.
53, II, c; art. 60; art. 35, §12.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE na PC Eleitorais 060013822/PR,
Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 16/06/2025, Publicado no
DJE 117, data 24/06/2025; TRE/PR, PC Eleitorais nº 060298823, Acórdão,
Relator Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Tomo 180, Data 14/09/2023.
RECURSO ELEITORAL nº 060028620, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 26/08/2025.
Entretanto, como corretamente destaca a respeitável Procuradoria Regional Eleitoral,

Num. 44756020 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
os documentos juntados ao processo não são hábeis para comprovar a regularidade
da despesa, na forma do art. 35, §12, da Resolução TSE mencionada (ID 44721146).
Há importantes incongruências entre os dois documentos apresentados, ambos com
data de 18-9-2024, trazidos ao feito com objetivo de comprovar a mesma contratação
de Leandro Machado (ID 44704715 e 44704724).
Os endereços mencionados, tanto para o contratante quanto para o contratado, não
são iguais nos dois contratos, apesar de para ambos constar a mesma data.
O período de trabalho semanal inscrito é diverso. No primeiro documento, consta
segunda a sexta. No outro, segunda a sábado.
Também a chamar a atenção, patenteia-se a divergência nas assinaturas entre os
documentos, apesar de, reitere-se, os dois serem lavrados na mesma data e
assinados pelas mesmas pessoas. O primeiro contrato foi firmado em letra cursiva,
para o contratante e para o contratado. O segundo contrato foi firmado em letra de
imprensa, também conhecida como letra de forma, igualmente para contratante e
contratado.
As contradições entre os dados dos documentos e as diferenças entre as assinaturas
atribuíveis a pessoas iguais, em idêntica data, para comprovar a mesma contratação,
sem detalhamento das atividades a serem executadas, afastam a fidedignidade das
vias juntadas, à míngua de quaisquer razões compreensíveis para as divergências.
O recorrente afirmou apenas que após a prolação da sentença, foram opostos
embargos de declaração, instruídos com documentos novos. Não referiu a juntada do
primeiro documento ou fez explicações acerca das divergências observadas (ID
44704730).
Assim, como bem pontuou o respeitável membro da Procuradoria Regional Eleitoral,
os documentos intempestivos apresentados não preenchem os requisitos de
idoneidade descritos na Resolução TSE nº 23.607/2019 (colacionada), sobretudo
pelas discrepâncias notórias precitadas, a incutir dúvida sobre a fidedignidade de seus
conteúdos (ID 44721146).
Em outros dizeres, não basta qualquer documentação para que se tenha comprovado
o gasto eleitoral.
Os documentos a serem apresentados, ainda que intempestivamente e na intenção de
impedir a determinação de devolução de valores ao erário, devem ser idôneos,
característica que não se verificou nos denominados contratos.
É a jurisprudência desta egrégia Corte Eleitoral:

Num. 44756020 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
9.504/1997
E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRATO
APTO
A
COMPROVAR
O
GASTO
REALIZADO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO À RECEITA
FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA
EXCEÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
82,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
Nº
9.430/1996. NOTA FISCAL INIDÔNEA. REGULARIDADE DA DESPESA NÃO
COMPROVADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.2. Incumbe ao contratante certificar-se da regularidade
fiscal do contratado, sendo irregular a contratação de empresa em situação de
inaptidão perante a Receita Federal para prestação de serviços na campanha,
ante a presunção de incapacidade de entrega do bem ou do serviço contratado.
Precedentes desta Corte.3. A emissão de notas fiscais pela empresa considerada
inapta, validadas por órgão da administração pública, descaracteriza a presunção
de má-fé da contratante, ante o princípio da confiança, que deve permear as
relações comerciais.4. Nos termos do art. 82, parágrafo único, da Lei nº
9.430/1996, a nota fiscal emitida por empresa inapta poderá surtir efeitos em
favor de terceiros quando comprovada a efetivação do pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos
serviços.5. Inexistindo prova do recebimento da mercadoria, não é possível
presumir-se a regularidade da despesa, mormente quando a descrição contida na
nota fiscal não é compatível com o ramo de atividade da empresa. 6. A não
comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com recursos
de origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.7.
Contas aprovadas com ressalvas com a determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293894, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2024.
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em razão da
não comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O Juízo Eleitoral determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro

Num. 44756020 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
Nacional, com fundamento no art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alega dificuldades operacionais e de acesso à internet,
requerendo a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação
tempestiva de documentos comprobatórios de despesas de campanha,
custeadas com recursos do FEFC, justifica a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se a
apresentação tardia de documentos pode ser considerada para afastar a
determinação de devolução de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a
apresentação de documentos fiscais idôneos, conforme o art. 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral, contendo a
qualificação completa do prestador, os locais de trabalho, a carga horária, a
descrição das atividades realizadas e a justificativa do valor contratado, impede a
comprovação da regularidade do gasto, nos termos do art. 35, VII, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A apresentação tardia de documentos fiscais comprobatórios de despesas
com publicidade, embora não afaste a desaprovação das contas devido à
preclusão, é suficiente para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores,
evitando o enriquecimento sem causa da União.
8. A aplicação do princípio da reformatio in pejus impede o agravamento da
situação do recorrente em razão de recurso interposto, ainda que o setor técnico
e o Ministério Público tenham apontado a ausência de comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 800,00, mantendo-se a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do
FEFC exige a apresentação tempestiva de documentos fiscais idôneos, conforme
o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A apresentação tardia de
documentos fiscais comprobatórios de despesas, embora não afaste a
desaprovação das contas devido à preclusão, é suficiente para afastar a
condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem causa
da União.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, VII, § 12;
art. 60; art. 74, III; art. 79, §1º; Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII.

Num. 44756020 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 02/06/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022; TRE-PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/02/2024.
RECURSO ELEITORAL nº 060025597, Acórdão, Relator(a) Des. Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 22/07/2025.
Sedimentada, portanto, a ocorrência da irregularidade nos gastos com pessoal, não
suprimida pela tentativa preclusa de comprovação por meio de documentos inidôneos,
resta determinar qual a consequência da falha para a conclusão de julgamento, tendo
em vista o montante dispendido.
A falha verificada, como se anotou, foi de R$
1.500,00,
correspondente
a
aproximadamente 42,28% da movimentação financeira de campanha (ID 44704691).
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Dessa maneira, sopesada a situação do caso concreto, de acordo com os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que a irregularidade nos gastos com
pessoal, além de grave, ultrapassa o percentual que autoriza a aprovação das contas
com ressalvas.
Assim, é de se manter integralmente a sentença, pois a falta de comprovação idônea
dos gastos com recursos do FEFC comprometeu a transparência e a confiabilidade
das contas, que, por essa razão, devem ser desaprovadas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no montante de R$ 1.500,00, sem
prejuízo de eventuais medidas investigativas de natureza criminal, a critério do titular
da ação penal.
DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de Volnei Bortoluzzi, relativas às
Eleições 2024, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.500,00, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44756020 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010384058000000043693730
Número do documento: 25101010384058000000043693730
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:51:22
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
1- Nos termos do artigo 4º da Lei n. 11.419/06 e dos artigos 224 e 231, VII, do CPC.
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600537-
71.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: VOLNEI BORTOLUZZI - Advogados do(a) RECORRENTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025